Tribunal: TJSP
Processo: 1043076-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência.
Apela o autor pugnando pelo benefício da gratuidade, adquiriu do apelado por meio de leilão eletrônico dois lotes de terreno localizados na região metropolitana do estado do Ceará, constatou que os imóveis estão localizados em uma região que não é tão valorizada e não possuem vista para o mar, houve violação ao

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência.
Apela o autor pugnando pelo benefício da gratuidade, adquiriu do apelado por meio de leilão eletrônico dois lotes de terreno localizados na região metropolitana do estado do Ceará, constatou que os imóveis estão localizados em uma região que não é tão valorizada e não possuem vista para o mar, houve violação ao princípio da boa-fé, configurada a ocorrência de erro e lesão, devendo ser anulado o negócio jurídico.
Hipótese de não conhecimento.
Deserção. Indeferido o benefício da justiça gratuita, deixou o apelante de recolher o preparo, apesar de devidamente intimado.
Recurso não conhecido.